Tribunal: TJMT
Processo: 1018223-35.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018223-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 916.560.441-53 (AGRAVADO), REGINA SUENY DIOZ SILVA DA SILVEIRA - CPF: 522.404.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DEBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes a empréstimos.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1018223-35.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Daycoval S/A

Agravada:
Joao Bosco Savio Cavalcanti de Albuquerque Junior

Processo origem: 1030951-82.2022.8.11.0041

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Daycoval S/A
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Debito, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais e Materiais, movida por
Joao Bosco Savio Cavalcanti de Albuquerque Junior
(Proc. nº 1030951-82.2022.8.11.0041), deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos referentes aos contratos nº 6201131557522134193-34193, 6201132853322134193-34193, 620113385999221-34193 e 62011344651221-3493, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, inverteu o ônus da prova e determinou que o agravante, em cinco dias, apresente o extrato da movimentação bancária da requerente do mês de julho de 2022.

Preliminarmente, defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Sustenta a ilegitimidade passiva do banco agravante, por ausência de comprovação de vínculo entre o
Banco Daycoval S/A
e a
Corré KMC Promotora Ltda
.

Afirma que não teve nenhuma participação nos contratos firmados pelo agravado e, portanto, não tem responsabilidade sobre eventual fraude sofrida por ele.

Assevera pela inexistência de ato ilícito praticado pelo banco e ausência de provas de vínculo entre o banco e a empresa
RMDSA Serviços Administrativos
.

Aduz pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e pela impossibilidade de inversão do ônus probatório.

Alega que o agravado não tem conta junto ao banco agravante, o que impede a apresentação de extrato bancário.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que sejam mantidos os descontos em folha de pagamento e para que seja afastada a obrigação de exibição do extrato da conta bancária do agravado.

Liminar
indeferida (Id. 143480159).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 145502171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1018223-35.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco Daycoval S/A

Agravada:
Joao Bosco Savio Cavalcanti de Albuquerque Junior

Processo origem: 1030951-82.2022.8.11.0041

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Daycoval S/A
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Debito, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais e Materiais, movida por
Joao Bosco Savio Cavalcanti de Albuquerque Junior
(Proc. nº 1030951-82.2022.8.11.0041), deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos referentes aos contratos nº 6201131557522134193-34193, 6201132853322134193-34193, 620113385999221-34193 e 62011344651221-3493, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, inverteu o ônus da prova e determinou que o agravante, em cinco dias, apresente o extrato da movimentação bancária da requerente do mês de julho de 2022.

Narra a parte autora que foi vítima de fraude, com relação aos contratos de empréstimo consignado firmados junto à instituição bancária agravante – contratos nº 6201131557522134193-34193, 6201132853322134193-34193, 620113385999221-34193 e 62011344651221-3493.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão dos descontos pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida, afastar ou reduzir a multa diária aplicada ou, ainda, afastar a inversão do ônus da prova.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor, ora agravado, trouxe cópias do extrato de consignações vigentes, que comprovam a realização de descontos relativos a empréstimos pelo banco agravante, além de comprovantes de transferências eletrônicas, boletim de ocorrência, cópias de cédulas de crédito bancário, entre outras documentações (Id. 92508818 – processo origem).

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na conta corrente do autor, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

O banco agravante alegou, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus probatório.

No entanto, trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022